Tribunal: TJDFT
Processo: 0709636-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709636-74.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE JAT AEROTAXI LTDA AGRAVADO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela MASSA FALIDA DE JAT AEROTÁXI LTDA contra decisão proferida na LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA requerida por INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A. A Agravante interpôs o recurso sem recolher o preparo recursal. O despacho de ID 44868749 lhe concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, nos termos dos §§ 1o e 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil. Contra a referida decisão foi interposto AGRAVO INTERNO, que restou desprovido, consoante acórdão de ID 55295015, cuja ementa possui o seguinte teor: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Mantém-se o indeferimento da gratuidade justiça na hipótese em que a massa falida não comprova a falta de capacidade financeira para arcar com os custos do processo. II. Agravo Interno desprovido.” Por essa razão, foi concedido novamente o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo (ID 56433794). Todavia, a Recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de ID 57158651. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Acerca do preparo do recurso, estabelece o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Na espécie, a despeito da oportunidade concedida, a Agravante não promoveu o recolhimento do preparo. A falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 26 de março de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator